Tribunal: TJMT
Processo: 1029304-69.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029304-69.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INTER PLUMA LTDA - CNPJ: 13.675.073/0001-25 (APELADO), MURILO SAMORANO MEDINA - CPF: 041.801.851-05 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco Original S/A contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à transferência do saldo da conta encerrada para a conta indicada pela parte autora. A decisão reconheceu a irregularidade no encerramento unilateral de conta corrente pela ausência de prévia notificação e motivação adequada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legalidade do encerramento unilateral de conta corrente sem a devida notificação e motivação;

(
ii
) analisar a ocorrência de dano moral em decorrência da conduta do banco; e

(
iii
) avaliar a proporcionalidade do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. O encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação e motivação afronta as disposições do art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do
BACEN
e os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

4. Configurada a falha na prestação do serviço, é evidente o dano moral, uma vez que o encerramento abrupto da conta utilizada pela parte autora para suas operações financeiras ultrapassa o mero dissabor, causando prejuízo significativo.

5. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“
O encerramento unilateral de conta corrente sem a observância dos requisitos legais de prévia notificação e motivação constitui falha na prestação do serviço e ensej
a indenização por danos morais.
”

“
O
quantum
indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as p
eculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
6º, VIII e 14
; Resolução Bacen n
.
4.753/2019, art. 5º; CC, art. 421.

Jurisprudência
relevante citada: STJ, Súmula n. 297; TJMT, Apelação Cível n.
1017618-20.2021.8.11.0002, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ORIGINAL S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1029304-69.2022.8.11.0003, ajuizada por
INTER PLUMA LTDA
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para determinar a transferência do saldo bloqueado na conta corrente encerrada para a conta indicada pelo autor, condenando o Apelante ao pagamento de indenização por danos
morais
arbitrada
em
R$ 10.000,00, além de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 238160686).

Em suas razões recursais
(ID.
238160689
)
,
o Apelante alega, em síntese, que o encerramento unilateral da conta corrente foi realizado em conformidade com a legislação e regulamentações aplicáveis, inexistindo ato ilícito passível de reparação,
além do
que não houv
e comprovação da ocorrência de danos morais, pugnando, subsidiariamente,
que o valor da indenização, se mantido,
seja
reduzido para uma quantia justa.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 238160693, rebatendo os argumentos do Apelante, defendendo que o encerramento da conta corrente ocorreu sem prévia notificação e sem motivação válida, em afronta à regulamentação bancária e aos princípios da boa-fé e transparência, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Recurso
tempestivo e prepar
ad
o (ID.
239658193
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
BANCO ORIGINAL S/A
pretende a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de ato ilícito em razão do encerramento unilateral da conta corrente d
a apelada
INTER PLUMA
LTDA
, afastando a condenação por danos morais sob o argumento de ausência de comprovação de prejuízo efetivo, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
De início, cabe consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, dada a condição de destinatário final da autora
, também na esteira do entendimento sumulado do c.
Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A autora sustentou na inicial ter sido correntista do demandado, sendo titular da conta corrente nº 7201879-8, da agência 0001, pela qual realizava suas operações financeiras. Alegou que sua conta corrente foi encerrada sem maiores explicações. Alega que tentou resolver a questão administrativamente, mas o banco nem ao menos apresentou o motivo concreto do encerramento da conta. Neste cenário, ajuizou a presente ação
pretendendo a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu, por seu turno, sustentou que o encerramento unilateral da conta corrente está legalmente autorizado, mediante a prévia comunicação ao correntista. Asseverou que a parte autora foi devidamente comunicada do encerramento da conta, negando o dever de indenizar.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à regularidade ou não do encerramento de conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira ré e ao dever de indenizar. Com efeito, quanto à possibilidade de encerramento da conta corrente, sendo o contrato de modalidade de tempo indeterminado, o banco pode encerrá-lo quando for do seu interesse, devendo, porém, avisar previamente o correntista do fato, bem como ser motivada a rescisão, conforme dispõe a Resolução 4.753/19: "Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; (...) Art. 6º As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave". Ou seja, a instituição bancária não é obrigada a manter, contra a sua vontade, conta que não é de seu interesse, contudo, embora permitida a rescisão unilateral, ela depende de prévia notificação com motivação para tal ato.

No caso em concreto, vejo que o requerido não comprovou que comunicou previamente a autora o encerramento da conta corrente e os motivos, conforme requisitos da Resolução do
Bacen
. Ademais disso, em sua contestação o banco que encerrou a conta corrente da autora,
por não ter mais interesse na relação comercial
. Todavia, o requerido deve ter clareza dos motivos, esclarecendo quais são as razões do encerramento contratual e que violam suas políticas internas. As razões devem ser externadas, apontadas, possibilitando à autora oferecer defesa. Nem mesmo a vista dos extratos juntados, a ré apresentou justificativa em sua contestação.

Acerca do encerramento imotivado de conta corrente pelo banco, precedente do STJ: (...
)

Ademais, a situação descrita sobressai ao mero aborrecimento, pois a autora utilizava a conta bancária para suas operações financeiras, sendo evidente o dano decorrente do encerramento da conta. Patente
a
existência dos danos morais, bastando que nos coloquemos na posição da autora para que concluamos que o vivenciado não pode ser considerado mero dissabor típico da hodierna vida em sociedade.

Portanto, comprovado o defeito de serviço, consistente no encerramento unilateral da conta corrente da parte autora sem indicação da motivação razoável, de rigor a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, além de restituir valor eventualmente existente no saldo da conta bancária encerrada
.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o sofrimento. Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante do dano moral, já ficou assentado: (...
)

No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: (...
)

Dadas
as
peculiaridades do caso concreto, observando, de um lado, a pujança econômica do réu, e de outro a extensão dos danos causados, que teve encerrada conta que movimentava sua vida financeira, o que é grave, de rigor a indenização em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, não sendo o caso de valor inferior, pois bem observa o objetivo compensatório e punitivo pretendido.

Isto posto
,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de:

01
-
DETERMINAR que a instituição financeira ora requerida, transfira os valores eventualmente existentes na conta corrente da autora que fora encerrada
, para a conta corrente nº. 1372-2, mantida por Marcelo Medina, portador do CPF nº. 069.804.978-
04, junto à agência nº
. 4349, do Banco
Sicoob
, no prazo de 48 horas,
sob pena
de incorrer na multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes do art. 536, §1º, do CPC.

02
-
CONDENAR a instituição financeira ora requerida, a compensar o dano moral sofrido pela autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 e art. 406, ambos do Código Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade,
condeno
a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em
honorários
advocatícios no montante correspondente a
10% (dez por cento) do valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.
(
...)”
(ID.
238160686
) (
g.n
.)

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (
arts
.
186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta
a
comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In
casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de encerramento de conta corrente de forma unilateral, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

Desse modo, a
responsabilidade do Banco
Apelante
como prestador de serviços é
objetiva
e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
(art. 14, caput e §

3º do CDC), sendo
ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus
da prova (art. 6º, VIII, CDC).

No caso

sub judice
,
contudo,
o
B
anco
Apelante
aleg
a

na contestação
que agiu no exercício regular do seu direito
, por
“
NÃO mais haver interesse na continuação da relação

comercial havida entre as partes
”
, no entanto, não
logrou
com
prova
r
a notificação prévia para o encerramento da conta corrente,
como bem constou da sentença objurgada
.

Nesse contexto, incumbia ao
B
anco
Apelante
demonstrar a legalidade do encerramento da conta corrente do autor,
por força da
inversão do ônus da prova em favor do cons
umidor, que, frise-se, em casos de falha na prestação de serviços, se opera
ope
legis
em favor do consumidor, dispensando até mesmo o preenchimento dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.604.779/SP).

Não se descura que o
ordenamento jurídico, de fato, não obriga o Banco a celebrar e manter contrato de qualquer natureza, existindo norma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil, autorizando o encerramento da conta corrente mediante comunicação prévia ao correntista e concessão de prazo para concretização do distrato.

Todavia, a
rescisão do contrato de prestação de serviços bancários é direito tanto do correntista quanto da instituição bancária,
devendo ser
realizada nos
estritos
termos do contrato, da lei e de resoluções do BACEN que disciplinam
a matéria
, já que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade.

Nesse sentido d
ispõe o art. 473 do
Código Civil
:

“
Art. 473. A
resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia
notificada
à outra parte.
”

Por sua vez,
a
Resolução 4.753/2019 do BACEN disciplina
o encerramento de conta em seu art. 5º,
in
verbis
:

“
Art. 5º
.

Para o
encerramento de conta
devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação
entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II -
indicação
pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV -
prestação
de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado
a
trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais;
e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos;
e

V -
comunicação
ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento
, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV.
”

(
g.n
.
)

Como visto
, embora permitido o encerramento da conta bancária por iniciativa do banco, este deve, para tanto, cumprir os requisitos exigidos pelo Banco Central, qual seja, notificar o correntista com a antecedência mínima de 30 dias do encerramento da conta.

Nessa esteira
, o encerramento da conta corrente da parte autora
/Apelada,
à
toda evidência,
foi realizado de forma abusiva, ao deixar de previamente de notificá-la, impedindo-a de ter acesso a to
da sua movimentação financeira.

A liberdade contratual deve ser exercida levando em consideração a função social do contrato e deve respeitar a regra da boa-fé objetiva, nos termos do art. 421 do CC, consagrando-se idêntico preceito no art. 4º, III do CDC.

Sobre a matéria já decidiram este Sodalício e outros
Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
-

ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE

-
DANO MATERIAL DEVIDO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-
RETIFICAÇÃO APENAS QUANTO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução nº. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso
.

É devida indenização por danos materiais ao consumidor que foi impedido de sacar seu dinheiro em razão do encerramento unilateral da sua conta corrente.

Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução.

Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.
”
(
TJMT.
N.U 1017618-20.2021.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Antonia
Siqueira Goncalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13/10/2022,
DJ
e
31/10/2022)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃOCÍVEL

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER C/C INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS

-
ENCERRAMENTO

UNILATERAL

DE CONTA CORRENTE

- COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESOLUÇÃO N. 3.211 DO BACEN -
AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - É possível que a instituição financeira realize o cancelamento unilateral de conta bancária, devendo, para tanto, cumprir os requisitos exigidos pelo Banco Central -
Comprovado que o correntista não foi notificado com a antecedência mínima de 30 dias do encerramento da conta, a instituição bancária deve reativar a conta
- Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos
”
. (TJMG - AC:
50022410820218130382,
14ª

Câmara Cível
,
Rel
.
Des
.
Valdez Leite Machado,
j.
13/04/2023,
p.
13/04/2023).

“
APELAÇÃO -
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
ALEGADO DESINTERESSE COMERCIAL
-
ABUSIVIDADE
-
DANO MORAL
-
Pretensão de reforma da
r.

sentença de improcedência
-
Cabimento parcial
-
Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado
-
Menção genérica a "desinteresse comercial" que não configura motivo idôneo para o encerramento da conta, pois o desinteresse é ínsito ao término da relação jurídica
-
Exigência de motivação concreta para o encerramento unilateral da conta corrente previsto no art. 12 da Resolução nº 2.025/1993, com redação pela Resolução nº 2.747/2009, c/c art. 3º da Circular nº 3.788/2016, vigentes à época
-
Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato ( CC, art. 421, redação pela Lei nº 13.874/2019)
-
Ausência de notificação tempestiva do encerramento da conta
-
Dano moral configurado
-
Precedentes do TJSP
-
Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13ª Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos
-
RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
”
(TJ
SP. AP. n.
1014552-40.2020.8.26.0005,
13ª Câmara de Direito Privado
,
Rel
.
Desa
.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca,
j.
21/07/2021,
p. 21/07/2021) (
g.n
.)

Portanto, se o requerente teve a conta bancária encerrada de maneira abrupta pelo banco, sem prévia notificação, inegável a falha na prestação do serviço o que notadamente causa transtornos aptos a atingir a honra e a imagem do correntista, fazendo jus à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) mostra-se razoável
, adequado e proporcional
, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Em casos análogos, este Tribunal também fixou a reparação no mesmo patamar,
nos seguintes termos
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE
. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO LEGAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
(...)
3
. O encerramento unilateral da conta corrente, com bloqueio de acesso aos recursos financeiros sem comunicação prévia de 30 dias, configura falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Resolução BACEN nº 4.753/2019.
(...)
4. A retenção dos valores por 19 dias gerou prejuízos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, justificando o reconhecimento do dano moral.

5.
Quantum indenizatório fixado em
R$ 10.000,00
(dez mil
reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pela taxa Selic, desde o arbitramento
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A falha na prestação do serviço bancário, consistente no encerramento unilateral de conta corrente sem observância do prazo legal de 30 dias e retenção indevida de valores, enseja reparação por danos morais.

2
. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; RAC 1007280-16.2023.8.11.0002, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 09/04/2024.

(TJMT. N.U 1016361-66.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Marcio Vidal
,
5ª
Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)
(
g.n
.
)

“R
ECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO
-
DECISÃO MONOCRÁTICA
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
-

ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

(...)
INDENIZAÇÃO DEVIDA
-
RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE BLOQUEADO
-
NA FORMA SIMPLES
-

DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO

-
RAZOABILIDADE
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3
. Na hipótese, configurada a falha na prestação de serviço, diante da retenção indevida de quantia do cliente, com o
encerramento unilateral da conta
, apesar da ordem de transferência (TED) emanada pelo consumidor, no aplicativo do banco, dentro do prazo concedido na notificação de encerramento.

4. Devida a indenização pelo dano material, no valor da quantia indevidamente retida na conta encerrada unilateralmente.

5. Diante da situação narrada configurado o dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A indenização por danos morais deve atender ao
caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, de maneira que adequada a quantia fixada (
R$ 10.000,00
), para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado e compatível com o patamar adotado por esta Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos
.
”
(
TJMT.
N.U 1059269-46.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
25/09/20
24,
DJe
29/09/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações,
a pretensão de
redução do valor da indenização
também
não encontra respaldo, uma vez que o montante fixado é proporcional aos danos causados e adequado às peculiaridades do caso concreto, não havendo elementos que justifiquem qualquer alteração da sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
BANCO ORIGINAL S/A
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em
honorários

advocatícios

de 10%
para
15% (quinze por cento),
atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024